Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-71.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800694-71.2020.8.14.0097

APELANTE: WALDENILZA CRUZ DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORRELIGAÇÃO CLANDESTINA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 878/2020. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Waldenilza Cruz da Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, fundada na alegada suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., durante a vigência da Resolução ANEEL nº 878/2020. A autora alegou que o corte foi ilegal, pois era consumidora de baixa renda e a suspensão teria ocorrido em razão de débitos antigos. Requereu, além da anulação da decisão monocrática, a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV e V, do CPC, à luz do princípio da colegialidade; (ii) definir se houve ilicitude na suspensão do fornecimento de energia elétrica, à vista da Resolução ANEEL nº 878/2020 e da alegação de religação à revelia por parte da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é cabível nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568/STJ, desde que fundadas em jurisprudência dominante, sendo preservado o princípio da colegialidade pela possibilidade de interposição de agravo interno.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de religação clandestina em unidade consumidora suspensa desde 2015 por inadimplemento, fato que legitima o recorte imediato, conforme art. 367 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A Resolução ANEEL nº 878/2020 não se aplica a casos de autorreligação irregular, pois visa proteger consumidores com fornecimento regular e inadimplemento atual, não alcançando medidas corretivas diante de infração técnica.

A jurisprudência é pacífica quanto à licitude da interrupção do fornecimento em casos de religação irregular, não configurando falha na prestação do serviço nem gerando dever de indenizar.

Não demonstrado ato ilícito ou abuso por parte da concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

A interrupção do fornecimento de energia motivada por religação clandestina é legítima, mesmo durante a vigência da Resolução ANEEL nº 878/2020.

A existência de autorreligação afasta a caracterização de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV e V, e 374, III; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 367; Resolução ANEEL nº 878/2020, art. 2º, III; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1694224/MG; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.06.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002881-07.2024.8.11.0002, j. 21.11.2024; TJ-RO, Recurso Inominado Cível nº 7000534-93.2024.822.0000, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
WALDENILZA CRUZ DA SILVA
, tendo como Agravado
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Waldenilza Cruz da Silva contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800694-71.2020.8.14.0097, a qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência na demanda por perdas e danos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A agravante sustenta, preliminarmente, que a matéria discutida não poderia ser decidida monocraticamente, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, pois envolve controvérsias fáticas e jurídicas que demandariam apreciação pelo órgão colegiado. Alega, ainda, contradição entre a decisão agravada e o ponto incontroverso fixado no saneamento do feito (ID 73412483), que reconheceu a interrupção do serviço no período mencionado. Defende que a sentença e a decisão agravada ignoraram tal fato, invertendo indevidamente o ônus da prova, em afronta ao art. 374, III, do CPC.

Sustenta, no mérito, que o corte de energia ocorreu de forma manifestamente ilegal, durante a vigência da Resolução ANEEL nº 878/2020, que vedava a suspensão do fornecimento para unidades classificadas como baixa renda no contexto da pandemia. Afirma que sua unidade consumidora se enquadra nessa categoria e que a interrupção decorreu de débitos antigos, o que não autorizaria a medida. Argumenta que a concessionária não apresentou prova suficiente da tempestiva religação do serviço, limitando-se a juntar capturas de tela de seu sistema interno, não corroboradas por evidência externa ou laudo técnico.

Ao final, requer o conhecimento do presente recurso
para
anular
a decisão monocrática e
submeter
a apelação ao
órgão colegiado
; e, no desfecho, que se
reforme
a sentença para reconhecer a ilicitude do corte de energia elétrica realizado em 13/08/2020, durante a vigência da Resolução ANEEL nº 878/2020 e decorrente de débito pretérito; e a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com incidência de juros e correção monetária.

Foram apresentadas contrarrazões ID 29797899.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Cuida-se de agravo interno interposto por
Waldenilza Cruz da Silva
contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil,
negou provimento à apelação cível
manejada contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado na alegação de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., no período de 13/08/2020 a 20/08/2020.

Preliminarmente, quanto à alegação de que não seria cabível a decisão monocrática proferida pelo Relator, ao fundamento de que não se configurariam as hipóteses do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, esta não merece prosperar. Vejamos.

A Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno. Assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual “Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.” (AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Sendo assim, rejeito a preliminar aventada pela Agravante.

Passo ao julgamento do mérito.

O cerne da controvérsia reside em definir se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, apta a ensejar indenização por danos morais, considerando a alegação de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, especialmente no contexto da Resolução ANEEL nº 878/2020.

A decisão agravada, bem como a sentença de primeiro grau, assentara a ausência de prova robusta quanto à suposta ilicitude da suspensão do serviço ou quanto a eventual atraso indevido na religação.

Embora o saneador (ID 73412483) tenha consignado como ponto incontroverso a suspensão do fornecimento entre os dias 13 e 20 de agosto de 2020, a questão essencial devolvida à instância superior não diz respeito à mera existência da interrupção, mas sim
à sua causa e regularidade
, considerando a conduta atribuída à parte autora de ter promovido religação à revelia, o que, se comprovado, legitima a imediata interrupção pela concessionária.

Conforme documentos técnicos acostados aos autos (ID 24889758 e seguintes
), a interrupção foi motivada por religação clandestina da unidade consumidora,

que se encontrava com fornecimento suspenso desde 2015 por inadimplemento.
Nessas condições, a religação promovida unilateralmente pela consumidora configura infração às normas do setor elétrico, conforme expressamente reconhecido pelo art. 367 da
Resolução ANEEL nº 1.000/2021
, que autoriza o "recorte" imediato da unidade irregular.

Nessa direção, destaca-se da jurisprudência pátria:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - SUSPENSÃO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E PRAZO DE 90 DIAS - DESCABIMENTO - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - AUTO RELIGAÇÃO - INTERRUPÇÃO DE ENERGIA COM AMPARO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a inadimplência e a religação da energia pelo próprio consumidor, à revelia da concessionária, não há qualquer ilicitude por parte desta ao suspender a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, inexistindo, por conseguinte, dever de indenizar. 2 . Nos termos do art. 14, §3º, do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada a ausência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. Recurso desprovido.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028810720248110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INADIMPLÊNCIA E PRÉVIA CIÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE CORTE . RELIGAÇÃO À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. A religação das instalações do consumidor e demais usuários à revelia da distribuidora implica nova suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma imediata (Resolução 1000/21, art. 367, da ANEEL), independente do novo corte ter sido procedido no fim de semana. 2 . Recurso a que se nega provimento. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000534-93.2024.822 .0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2º Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 15/10/2024

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70005349320248220000, Relator.: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma Recursal - Gabinete 01)

A jurisprudência é pacífica quanto à
licitude da conduta da distribuidora diante de autorreligação
, especialmente quando há histórico de inadimplência, inexistindo, pois, falha na prestação do serviço ou ato ilícito.

Quanto à alegação de que a decisão violaria o art. 2º, III, da Resolução ANEEL nº 878/2020, cumpre esclarecer que essa norma protege consumidores com fornecimento regular. A suspensão por
religação clandestina
não se enquadra na vedação daquela resolução, pois
não se trata de corte por inadimplemento de débito vencido em 2020, mas de medida corretiva à infração detectada
.

Por fim, inexiste direito à indenização por danos morais quando não comprovado o ato ilícito. A privação de energia elétrica decorrente de autorreligação irregular, especialmente em unidade que se encontrava suspensa há anos por débito pretérito, não configura ato ilícito nem abuso de direito por parte da concessionária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 01/12/2025